Tribunal: TJES
Processo: 5024811-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024811-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DALCOLMO SIMAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ART. 165-A DO CTB – RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO – INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ELIZABETH MARIA DALCOLMO SIMAO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que a autora sustenta que sofreu indevida suspensão do direito de dirigir pela ré. Narra que, não obstante ter se recursado a realizar o teste do bafômetro, não apresentou sintomas de embriaguez.

Sobreveio sentença em ID. 13755676, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões de concordância do presente juízo.

Pois bem, como consignado pelo juízo
a quo,
a verificação da infração de trânsito em questão não reclama a existência de sinais de embriaguez, bastando a recursa do condutor a realização do teste do bafômetro. É o que se infere da redação disposta pelo art. 277 do CTB:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

[...]

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se
recusar
a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo

Dessa maneira, entende-se que a infração descrita no art. 165-A do Código de Trânsito não exige a comprovação de embriaguez ou qualquer outra conduta adicional, bastando a negativa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro para sua caracterização.

Trata-se de infração de mera conduta, cujos efeitos se restringem a esse campo, sem repercussão na seara penal ou implicação automática na infração por dirigir sob influência de álcool. O que se penaliza, aqui, é a resistência a cumprir obrigação legal imposta ao cidadão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)